Tribunal: TCU
Processo: 036.901/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 18944/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Cristina Furtado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região o acompanhamento do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que, na hipótese de o provimento judicial vier a perder eficácia, dê pleno cumprimento ao comando exarado no subitem 9.3.1 do Acórdão 18944/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente.